Tribunal: TJES
Processo: 5022798-90.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022798-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAZARO GUILHERME DE MORAIS
RECORRIDO: DOUGLAS ANDRADE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022798-90.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: LAZARO GUILHERME DE MORAIS

RECORRIDO
: DOUGLAS ANDRADE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DECORRENTE DE CONVERSÃO PROIBIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Douglas Andrade de Souza em face de Lázaro Guilherme de Morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Vitória/ES. Narra o autor que trafegava com sua motocicleta Honda XRE 190 em via pública, quando o requerido, conduzindo um automóvel, realizou uma conversão em local proibido, interceptando sua trajetória e provocando a colisão lateral entre os veículos. O autor afirma que, em decorrência do acidente, sofreu danos materiais em sua motocicleta, no valor de R$ 11.243,00, conforme orçamentos apresentados, além de escoriações e luxações que o afastaram do trabalho por dois dias.”.
Em razão disso, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 11.243,00 (onze mil duzentos e quarenta e três reais) por danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 11.243,00 (onze mil duzentos e quarenta e três reais), a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade do réu pelo acidente automobilístico narrado nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, a parte ré pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a autora impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Com efeito, as provas testemunhais produzidas em audiência (ID. 14711026) demonstram de forma inequívoca que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, o qual realizou conversão proibida à esquerda, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta do autor que trafegava regularmente logo atrás. As testemunhas oculares prestaram depoimentos uníssonos quanto às circunstâncias do acidente, não deixando dúvidas quanto à negligência do requerido na condução do veículo, em violação aos arts. 34 e 35, parágrafo único, do CTB. Sendo assim, o requerido deve responder pelos danos civis causados, conforme os arts. 186 e 927 do CC.

7. Os gastos suportados com conserto da motocicleta sinistrada configuram danos materiais a serem ressarcidos por quem deu causa, adotando, para tanto, o menor orçamento apresentado, no valor de R$ 10.963,00 (dez mil novecentos e sessenta e três reais), conforme nota ID. 14710513. Além disso, devem ser ressarcidos os serviços adicionais que precisou arcar, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme nota fiscal de ID. 14710510, perfazendo o valor total devido de R$ 11.243,00 (onze mil duzentos e quarenta e três reais). Acerto do ato sentencial. Assim como, o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, as lesões corporais causadas em flagrante ato ilícito, sendo perfeitamente cabível à reparação. Destarte, o
quantum
indenizatório (R$ 2.000,00) encontra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)